Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700042-02.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: APARECIDO PEREIRA LUNA DECISÃO Recebo os embargos opostos e passo a analisá-los monocraticamente, nos termos do parágrafo único do art. 84 do RITR. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria analisada em sede de juízo de admissibilidade. No caso, os argumentos trazidos não foram analisados porque o Agravo de Instrumento deixou de ser conhecido por ausência de previsão legal. Ademais, a incompetência do juízo deve ser arguida em preliminar de contestação, nos termos do art. 64 do CPC. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se o embargante. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito